Tribunal: CARF
Processo: 13629.720003/2018-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em contas bancárias cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte, mediante documentação hábil e idônea, incumbindo-lhe o ônus da prova. A presunção legal dispensa o Fisco de demonstrar o consumo da renda, nos termos da Súmula CARF no 26.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARBITRAMENTO.Não comprovadas as despesas da atividade rural por meio de escrituração regular e documentação idônea, correta a glosa integral das despesas e o arbitramento da base de cálculo do imposto, nos termos da legislação aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Restando demonstrada a conduta dolosa consistente na omissão reiterada de rendimentos e no descumprimento das obrigações acessórias, é cabível a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, c/c art. 71 da Lei no 4.502/1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Aplica-se retroativamente a legislação mais benéfica para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, quando o crédito tributário não estiver definitivamente julgado.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
A resposta insuficiente às intimações fiscais, quando já utilizada como fundamento para a presunção de omissão de rendimentos ou para o arbitramento da base de cálculo, não autoriza, por si só, a majoração da multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF nos 96 e 133.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720003/2018-65
ACÓRDÃO
2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDER JOSE DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
contas bancárias cuja origem não seja comprovada pelo contribuinte,
mediante documentação hábil e idônea, incumbindo-lhe o ônus da prova.
A presunção legal dispensa o Fisco de demonstrar o consumo da renda, nos
termos da Súmula CARF no 26.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
Não comprovadas as despesas da atividade rural por meio de escrituração
regular e documentação idônea, correta a glosa integral das despesas e o
arbitramento da base de cálculo do imposto, nos termos da legislação
aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. CABIMENTO.
Restando demonstrada a conduta dolosa consistente na omissão reiterada
de rendimentos e no descumprimento das obrigações acessórias, é cabível
a aplicação da multa de ofício qualificada, prevista no art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996, c/c art. 71 da Lei no 4.502/1964.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
Aplica-se retroativamente a legislação mais benéfica para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN,
quando o crédito tributário não estiver definitivamente julgado.
MULTA DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
2
A resposta insuficiente às intimações fiscais, quando já utilizada como
fundamento para a presunção de omissão de rendimentos ou para o
arbitramento da base de cálculo, não autoriza, por si só, a majoração da
multa de ofício, nos termos das Súmulas CARF nos 96 e 133.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a multa majorada aplicada e reduzir a multa qualificada
para 100%.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Goncalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Jose Marcio Bittes
(substituto integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausentes a conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, substituída pelo
conselheiroJose Marcio Bittes.

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 02) relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física do ano calendário de 2013, decorrente da apuração de omissão de rendimentos da
atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Em relação à “omissão de rendimentos da atividade rural”, a fiscalização relata em
seu Relatório Fiscal (fl. 11), que o contribuinte, produtor rural não cumpriu com sua obrigação de
Fl. 928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
3
Declaração de Ajuste Anual e manter a escrituração do Livro Caixa, dentro do prazo estabelecido
em lei, o que só foi feito em 28/08/2017, após o início da ação fiscal em apreço.
Com isso, a auditoria fiscal realizou a glosa de todas as despesas da atividade rural
e, consequentemente, arbitrou a base de cálculo do imposto à razão de 20% sobre a receita
bruta da atividade rural. Foi juntado, na fl. 15/16 do TVF, notas fiscais referentes à
comercialização da atividade rural não oferecidas à tributação e uma planilha com o resultado
tributável da atividade rural a partir do arbitramento de 20%.
Já no que tange à “omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada”, a fiscalização relata (fl. 16) que observou, a partir das informações
bancárias obtidas das contas correntes do contribuinte no ano de 2013, a movimentação bancária
de R$1.260.276,30 (um milhão e trezentos e sessenta mil e duzentos e setenta e seis reais e trinta
centavos) não declarada na DIRPF.
O contribuinte, intimado para apresentar esclarecimentos, informou que parte
dessa movimentação financeira é receita oriunda da produção rural e outra parte não conseguiu
comprovar a origem. Diante da ausência de comprovação da origem dos recursos, a fiscalização
realizou o lançamento do imposto correspondente.
Por fim, a autoridade fiscal entendeu que a ausência de declaração em todo o ano
calendário de 2013 não pode ser considerado mero equívoco ou esquecimento e que o
comportamento omisso do contribuinte na apresentação de informações solicitadas configura
dolo. Com isso, aplicou multa qualificada e majorada de 225% sobre o imposto cobrado, além de
ter formalizado representação fiscal para fins penais contra o contribuinte.
Em sua impugnação (fl. 859), o contribuinte alega:
i)
Que seria ilegítima a exigência do Imposto de Renda com base na
movimentação bancária do contribuinte e que o fisco não teria levado em
conta o fato de que parte dos valores presente em suas contas se prestavam
a cobrir débitos, tal qual os exemplos trazidos em sua impugnação;
ii)
Que todos os depósitos efetuados em suas contas bancárias se referem a
pagamentos da atividade rural, de modo que, caso houvesse algum imposto
a ser pago, os depósitos de origem não comprovada deveriam ser arbitrados
como atividade rural de 20%;
A DRJ, em sua decisão (fl. 898), julgou procedente em parte a impugnação,
determinando que fosse excluído o lançamento no valor de R$9.780,00 referente à depósito
bancário cuja origem foi comprovada, que correspondente ao imposto de R$2.689,50 (27,5%).
Em sua impugnação, o contribuinte trouxe cerca de 07 exemplos de valores que não
deveriam compor a base de cálculo do imposto de renda, dentre eles, apenas 01 (exemplo 07, fl.
860), a DRJ entendeu que restou suficientemente comprovada a origem, de fato, e, por isso,
retirou o referido valor da autuação.
Ademais, os julgadores entenderam que o contribuinte deveria ter apresentado
documentação suficiente para comprovar que os depósitos bancários estão associados à receita
Fl. 929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
4
da atividade rural, como alega em sua impugnação, e que caberia a ele trazer provas que afastem
a presunção posta pela fiscalização.
Reforçam ainda que a lei não atribui à autoridade lançadora qualquer
aprofundamento no procedimento para indicar, necessariamente, o nexo de causalidade entre os
depósitos e a renda, de modo que não há necessidade sequer de comprovar a existência de
origem diversa da atividade rural para realizar o lançamento, como alega o contribuinte.
Entenderam ser cabível, portanto, o arbitramento da base de cálculo à razão de 20% sobre a
receita bruta da atividade rural.
Manteve-se ainda a multa de ofício qualificada e agravada de 225%, que não foi
impugnada pelo contribuinte em sua impugnação.
Em sede de recurso (fls. 912), o recorrente sustenta a reforma da decisão da DRJ,
reiterando os argumentos da impugnação de que seria ilegítima a exigência do Imposto de Renda
com base na movimentação financeira do contribuinte (ponto i) e que todos os depósitos
efetuados em suas contas bancárias se referem a pagamentos da atividade rural, de modo que,
caso houvesse algum imposto a ser pago, os depósitos de origem não comprovada deveriam ser
arbitrados como atividade rural de 20% (ponto ii).
Por fim, o contribuinte impugna a multa de ofício aplicada em 225%, argumentando
haver violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da vedação ao
confisco.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
I – DA ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço e passo à sua análise.

II – DO MÉRITO.
II.I – DA EXIGÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA COM BASE NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DA
CORRETA APLICAÇÃO DE ARBITRAMENTO.
O contribuinte alega em seu recurso que seria “ilegítima a exigência do Imposto de
Renda com base na movimentação financeira do contribuinte, uma vez que não está presente
liame de pertinência lógica entre o movimento bancário e alguém com presença de riqueza nova
apta a permitir exigência de Imposto de Renda. (fl. 913).
Argumenta, nessa ocasião, que o fisco não considerou, ao analisar as referidas
contas, que poderia haver, dentre os valores creditados, montante para cobrir débitos. Alega que
Fl. 930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
5
vários dos depósitos bancários sem comprovação são provenientes de custódia de cheques para
cobrir despesas, tais quais os exemplos listados na fl. 914.
No seu entender, “transferências bancárias, depósitos em cheques e dinheiro
tampouco revelam como certeza de riqueza nova, pois tanto pode significar riqueza nova;
pagamento de dívida; compra de bem [...]”.
No tópico seguinte (fl. 916), o contribuinte sustenta que a forma de apuração do
imposto de renda estaria equivocada. Alega que suas contas bancárias são utilizadas
exclusivamente para o pagamento de atividades rurais e que, na apuração do imposto de renda, a
fiscalização deveria ter considerado o valor das despesas para apuração.
O contribuinte, no entanto, não comprovou os fatos alegados, tampouco a
existência de tais “despesas”. Embora enumere vários exemplos de depósitos que representam
“despesas” e possíveis deduções, não apresentou elementos probatórios que sustente tais
alegações. Acertada, portanto, foi a decisão da DRJ neste ponto (fl. 904 a 906):
[...] Entende-se por comprovação de origem, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que
título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há a necessidade de
se estabelecer uma relação entre cada crédito em conta e a origem que se
deseja comprovar.
Para a comprovação da origem dos depósitos é necessária a vinculação de
cada depósito a uma operação realizada, já tributada, isenta ou não
tributável ou que será tributada após ser identificada, por meio de
documentos hábeis e idôneos.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o
lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a
Administração Pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância da legislação.
[...] O impugnante, nos itens 1 a 6 supra, busca demonstrar que, no período
fiscalizado, houve valores creditados em sua conta bancária que foram
decorrentes de empréstimos tomados e de devolução de empréstimos
concedidos.
Neste caso, para justificar as alegações do autuado, e elidir a presunção de
omissão de rendimentos firmada pelo art 42 da Lei no 9.430/1996, já citada,
seria imprescindível que fossem juntados ao processo: a) contratos de
mútuo devidamente assinados e registrados pelas partes por ocasião da
celebração dos respectivos acordos, ou, pelo menos, com reconhecimento
Fl. 931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
6
de firmas à época dos fatos; b) que o empréstimo fosse regularmente
informado nas Declarações de Ajuste Anual dos interessados; c) que o
mutuante tivesse disponibilidade financeira para o empréstimo, bem como
o mutuário para saldar tempestivamente seu compromisso; d) que restasse
comprovada a efetiva transferência do numerário entre credor e devedor
(na tomada do empréstimo), bem como a comprovação da restituição dos
valores tomados pelo mutuário (ou de sua previsão de restituição, caso os
empréstimos ainda estivessem em andamento), além da apresentação do
registro das transações em livros de escrituração contábil, no caso de uma
das partes envolvidas no mútuo ser pessoa jurídica.
No caso dos alegados empréstimos concedidos e contraídos pelo
impugnante, não foram apresentados os elementos capazes de conferir
veracidade aos alegados mútuos, não sendo possível aceitá-los. [...]
Ademais, como bem pontuado pela fiscalização (fl. 14), o contribuinte é obrigado a
manter a escrituração das receitas e despesas da atividade rural para apurar os rendimentos
tributáveis ou prejuízos compensáveis nos exercícios seguintes, além de manter em boa guarda a
documentação comprobatória das receitas e despesas escrituradas.
Sua alegação de que seria um pequeno produtor rural com baixa instrução (fl. 917)
não pode afastar tal obrigatoriedade. É sua obrigação apresentar Declaração de Ajuste Anual e
manter a escrituração do Livro Caixa. No entanto, só fez isso em 28/08/2017, após o início da
presente ação fiscal.
Além de não ter cumprido suas obrigações legais em tempo hábil, quando
apresentou a referida declaração e a escrituração do livro caixa, também não conseguiu
comprovar documentalmente as despesas indicadas.
A ausência de comprovação implicou na glosa de todas as despesas da atividade
rural e, consequentemente, no arbitramento da base de cálculo do imposto à razão de 20% sobre
a receita bruta da atividade rural.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fl. 19), o fisco observou, nas
informações bancárias reunidas, que transitaram nas contas correntes do contribuinte no ano de
2013 o valor de R$1.360.276,30 (um milhão e trezentos e sessenta mil e duzentos e setenta e seis
reais e trinta centavos), sem que tivessem sido declarados na DIRPF.
É importante destacar que, ao longo do procedimento fiscal, foram lavrados vários
termos de intimação para que o contribuinte apresentasse documentos e esclarecesse os fatos.
No entanto, além de não ter conseguido comprovar a origem dos débitos durante a fiscalização,
não trouxe elementos probatórios suficientes para sustentar os pontos indicados na fl. 914 de seu
recurso, tais como valor de depósito para clínica, empréstimos etc., como a própria DRJ
demonstrou no trecho citado acima.
Evidentemente, a simples indicação da origem dos depósitos, sem a devida
comprovação do que está sendo narrado, não é suficiente para afastar o arbitramento da base de
Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
7
cálculo do imposto prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, sobre a qual se fundamentou a
fiscalização:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições, a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.

O legislador prevê, de forma expressa que, caso o contribuinte não comprove,
mediante documentação hábito e idônea, a origem dos recursos, considera-se omissão de receita
ou rendimentos os valores creditados em conta de depósito/investimento.
É dever da fiscalização, que tem atividade vinculada (art. 37 CF/88), considerar tais
valores como omissão de receita, obedecendo a referida norma.
Esse é o entendimento que tem se firmado por este Conselho em casos
semelhantes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 1999
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI No 9.430/96. POSSIBILIDADE. A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou
obrigado a comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais exteriores de
riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o
do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que comprovar a
origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
Recurso negado.1

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.

1 PROCESSO No 19515.000773/200294. ACÓRDÃO 210201.054 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. SESSÃO 09 de
fevereiro de 2011. Relator: Giovanni Christian Nunes Campos.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
8
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em
contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas por lei, sendo imposto
ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos mantidos em contas
bancárias de sua titularidade. É dever do autuado comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a procedência do depósito e a sua natureza,
devendo tais elementos de prova coincidir em datas e valores com cada
depósito que se pretenda justificar.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição
de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis
regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário
do Poder Judiciário.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIDO. Descabe ao fisco produzir provas em
favor do contribuinte, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de
diligência que tem por finalidade obter provas que deveriam e poderiam ter
sido produzidas pelo recorrente. 2

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em
contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza
dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26). É dever do

2 EMENTA — ACÓRDÃO CARF No 2202-006.085 – 2a SEÇÃO / 2a CÂMARA / 2a TURMA ORDINÁRIA – Sessão de 3 de
março de 2020
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
9
autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e
natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA. As presunções legais relativas
obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na
forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. É devida a multa de ofício, no percentual
de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de
1996.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Tendo sido o Auto de Infração
lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de
1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco
cerceamento de defesa.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
As
decisões
administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais
judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências,
senão aquela objeto da decisão.
REQUERIMENTO
PARA
INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA
AO
PATRONO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF. Não há previsão no
Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam endereçadas aos
patronos do contribuinte.3
Como se pode notar, o CARF tem entendimento sumular consolidado, no sentido de
que não é necessário o fisco comprovar o consumo de renda representada pelos depósitos
bancários, na hipótese do art. 42 da Lei no 9.430/96. Veja-se:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
A referida súmula possui caráter vinculante para a administração, assim como a
legislação supramencionada. Cabe ao fisco, portanto, tão somente observar a ocorrência das
hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções (neste caso, ausência de

3 PROCESSO No 19311.720028/2011-42. ACÓRDÃO 2202-008.194 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. SESSÃO 11 de maio de 2021. RELATOR: Mário Hermes Soares Campo.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
10
comprovação dos depósitos bancários), atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
Portanto, à vista da não comprovação da origem dos recursos creditados nas contas
bancárias, a fiscalização não afirma que os valores contidos nos extratos bancários são
rendimentos, mas os presume nesta condição, por força de disposição legal para assim proceder e
baseada em jurisprudência desse Conselho, caracterizando assim a aquisição de disponibilidade
econômica, motivo pelo qual, entendo como correta a atuação da fiscalização.
Deve ser mantido o lançamento realizado.

II.II – DA APLICAÇÃO DE MULTA MAJORADA E QUALIFICADA.
Em que pese não tenha sido objeto de impugnação o questionamento da multa
aplicada, mas tão somente de seu recurso, entendo possível a análise dos argumentos
apresentados, em homenagem ao princípio da verdade material.
Como adiantado, a fiscalização aplicou multa de ofício prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996 de forma qualificada e majorada, resultando no valor de 225%.
O recorrente argumenta em seu recurso que tal sanção imposta pela fiscalização
sobre o tributo não recolhido extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade,
assumindo um viés confiscatório.
Esta instância julgadora, no entanto, não tem competência para avaliar a
inconstitucionalidade das normas, pois essa matéria está reservada ao Poder Judiciário, tendo em
vista a presunção de constitucionalidade das leis:
Decreto Federal no 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Além disso, a multa foi aplicada em estrita conformidade com o parâmetro legal
vigente, não cabendo ao contencioso administrativo afastá-la sob o argumento de excesso ou
confisco. Trata-se de penalidade imposta por força normativa, cuja legalidade deve ser presumida,
nos termos do § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Importa destacar que as razões e os fundamentos legais para qualificação e
majoração da multa de ofício são diferentes, inclusive tratadas em tópicos diferentes pela
fiscalização.
No que tange à qualificação da multa, segundo o art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996
poderá ser aplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio, conforme definidos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/1964, ipsis litteris:
Lei no 4.502/1964
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
11
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No presente caso, o Relatório Fiscal evidencia que o contribuinte efetuou diversas
vendas de produção rural, que resultou numa movimentação financeira de valores relevantes,
sem, no entanto, apresentar declaração de ajuste anual do imposto de renda e/ou livro caixa.
Diante disso, a fiscalização o intimou para apresentar extratos bancários, livro caixa,
documentação que comprove suas despesas, notas fiscais que comprovem as operações de
comercialização etc. Em resposta, o contribuinte apresentou apenas Declaração do ano calendário
de 2013/exercício de 2014, que foi entregue em 28/08/2017 e o Livro Caixa correspondente ao
período, escriturado em na mesma data, ambos após o início da ação fiscal.
Após analisar as movimentações bancárias do contribuinte, a fiscalização o intimou
para apresentar comprovantes das despesas de custeio e investimentos informada no Livro Caixa.
O contribuinte apresentou apenas algumas notas fiscais de venda, mas não justificou a origem de
todos os créditos bancários de sua conta corrente.
Como bem pontuado pela fiscalização, “deixar de declarar rendimentos decorrente
das vendas de produção rural, existentes em todo o ano calendário de 2013, não pode ser
atribuído a equívoco ou esquecimento, mas mostra, segundo a nossa convicção, a vontade clara de
omitir informações aos destinatários da DIRPF”.
Houve, portanto, sonegação, prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64, o que autoriza a
qualificação da penalidade neste caso.
Ademais, a multa aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que não
este contencioso administrativo fiscal não pode afastá-la com base no argumento de ser
excessiva ou confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (§10o, art. 89 da Lei no 8.212)
com presunção de constitucionalidade das leis.
A qualificação da multa foi acertada, portanto.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
12
Entretanto, torna-se importante mencionar acerca da alteração da redação da
legislação, dada pela Lei no 14.689/2023, a qual passou a dispor que a multa majorada nos casos
de conluio, fraude ou sonegação seria de 100%, veja-se:
Lei no 14.689/2023
Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
.........................................................................................................
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício;
Nesse sentido, o art. 106, II, alínea c, do Código Tributário Nacional, prevê que a lei
será aplicada a ato ou fato pretérito quando, tratando-se de ato não definitivamente julgado,
combinar-lhe penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A jurisprudência do CARF entende no mesmo sentido:
Número do processo: 10980.720927/2016-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 11 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Jan 09 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO
MANIFESTO. CABIMENTO. Constatado o lapso manifesto no julgamento
realizado, em razão da falta de aplicação da retroatividade benigna, deve o
vício ser sanado. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso
I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
13
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Número do processo: 15588.720062/2022-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 06 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de
apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO PROFERIDO PELO CARF. Na existência de omissão,
contradição ou obscuridade em Acórdão proferido por este Conselho, são
cabíveis Embargos de Declaração para saneamento da decisão. MULTA
QUALIFICADA DE 150%. MULTA REDUZIDA AO PATAMAR DE 100%. LEI No
14.689, DE 2023. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 106,
II, c, CTN. APLICAÇÃO. Cabe reduzir a multa de ofício qualificada ao
percentual de 100%, na forma da legislação superveniente, ante o anterior
patamar de 150% vigente à época dos fatos, na hipótese de penalidade não
definitivamente julgada, quando inexistente a reincidência do sujeito
passivo.
Portanto, restando devidamente caracterizada a conduta dolosa da autuada e a
utilização indevida de créditos sem certeza e liquidez, é plenamente cabível a aplicação da multa
de ofício qualificada. No entanto, impõe-se a aplicação retroativa da norma mais benéfica
introduzida pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN, reduzindo-
se a multa qualificada ao percentual máximo de 100% do valor da contribuição exigida.
Já em relação à majoração da multa, a fiscalização fundamenta sua aplicação no §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o
sujeita a sonegação serão aumentados de metade, nos casos de não
atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
14
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a", pela Lei no 11.488,
de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova
redação pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007).

Segundo a fiscalização, “o contribuinte não atendeu totalmente às intimações para
comprovar as origens dos depósitos nas contas correntes e apresentar todas as notas fiscais de
venda [...]” e, nos termos do §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96, deveria sofrer majoração da multa
aplicada.
Ocorre que, compulsando os autos do processo administrativo, percebe-se que,
embora não tenha logrado êxito em demonstrar a origem dos depósitos bancários sobre o qual foi
arbitrada a base do imposto de renda, o contribuinte não restou inerte ao longo da ação fiscal.
O contribuinte respondeu, ainda que de forma insuficiente, as intimações do fisco.
Esse foi o motivo pelo qual a fiscalização realizou o arbitramento da base de cálculo do imposto de
renda. E, nos termos da súmula no 133 do CARF, essa razão não é suficiente, portanto, para
majoração da multa:
Súmula no 133, CARF
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta
motivou presunção de omissão de receitas ou rendimentos.
Do mesmo modo, a súmula no 96 do CARF dispõe:
Súmula no 96, CARF
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros.
Diante disso, entendo que deve ser revogada a majoração da multa de 225%,
devendo ser mantida apenas a qualificação da multa de 150%, com redução para 100%, por
ocasião da nova redação dada pela Lei no 14.689/2023 ao art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Reduz a multa de 225% para 100%.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário do contribuinte para afastar a multa majorada e reduzir a multa qualificada
para 100%.
É como voto.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.225 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720003/2018-65
15

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 941
DF CARF MF
Original